Tribunal: STF
Processo: SS 4261
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-08
Data de publicação: 2011-09-08

Ementa:
Ementa: COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Suspensão de Segurança. Concurso público. Decisão baseada na interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Incompetência desta Corte. Pedido não conhecido. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar incidente de suspensão de decisão que versa sobre normas infraconstitucionais.